Tribunal: TJSP
Processo: 1005205-23.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELETRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da concessionária de energia

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELETRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária de energia elétrica integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.